Tribunal: TJDFT
Processo: 0023913-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDAÇÃO ORIGINAL DO CPC/15. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, fundada em notas promissórias. A execução foi suspensa por um ano em 22/05/2020, diante da não localização de bens penhoráveis. A apelante pleiteia a cassação da sentença, alegando que atuou de maneira diligente, não permanecendo inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se ocorreu a prescrição intercorrente, fulminando a pretensão executória veiculada na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a execução de nota promissória é de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66).
4. Conforme a jurisprudência do STJ, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material.
5. Não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece suspensa (art. 921, III e § 1o, CPC). 5.1. De acordo com a redação original do artigo 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava-se automaticamente após o término da primeira suspensão. Sobreveio a Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, alterando o artigo 921, § 4o, e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5.2. Observado que o prazo prescricional trienal já havia iniciado à época da modificação legislativa imposta pela Lei no 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e objetivando preservar a segurança jurídica, deve ser aplicado o termo inicial previsto no Código de Processo Civil vigente à época para a sua apuração, ou seja, o fim do período de 1 (um) ano de suspensão do processo. Precedentes do e. TJDFT.
6. No caso, conforme o artigo 921 do CPC, em sua redação original, a execução foi suspensa por 1 (um) ano de 22/05/2020 a 22/05/2021. Após esse período, em 23/05/2021, iniciou automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de três anos, findando-se em 23/05/2024, sendo inaplicável o período de suspensão previsto pela Lei 14.010/2020, porquanto o prazo prescricional teve início em data posterior ao previsto na referida lei.
7. As diligências requeridas pela exequente, sem efetiva constrição patrimonial, não são aptas a interromper o prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Na redação original do CPC/15, a prescrição intercorrente no processo de execução inicia-se após o término do prazo de suspensão de um ano, caso o exequente não localize o devedor ou bens penhoráveis. 2. Requerimentos de diligências infrutíferas, sem efetiva citação ou penhora, não interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; Lei Uniforme de Genebra, arts. 70 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 568); STJ, AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018; TJDFT, Acórdão 1792500, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/11/2023; TJDFT, Acórdão 1689404, Relator Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12/4/2023.